Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-28.2021.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE. AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. TESE ABSOLUTÓRIA. NARRATIVA ISOLADA.
1. Os elementos de prova produzidos no curso da persecução penal ratificam a narrativa acusatória, no sentido de que o réu/apelante esteve no salão de beleza da vítima acompanhado de uma menor, onde subtraíram, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, aparelho celular mediante grave ameaça com emprego de arma branca, evadindo-se do local em seguida.
2. O reconhecimento de pessoa por fotografia feito pela vítima na fase inquisitorial se encontra em consonância com outras provas, notadamente, a de que o número utilizado para solicitar a corrida atendida pela testemunha no aplicativo de transporte pertencia ao acusado.
3. É isolada e incompatível com os outros elementos de prova produzidos nos autos a versão de que, no dia dos fatos, o acusado estaria trabalhando em um condomínio, considerando que, oficiado pelo Juízo, o próprio condomínio informou que não havia nenhum registro de ingresso e saída do acusado naquele local e naquela data.
4. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, a Súmula no 26 deste Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que a sua avaliação deve ser realizada pelo Juízo da execução penal.
5. Recurso conhecido e improvido.